Tribunal: TJMT
Processo: 1005717-90.2021.8.11.0055
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005717-90.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ARIANE PRESTES MACHADO - CPF: 028.626.591-50 (RECORRENTE), LEONARDO ARAUJO SOARES - CPF: 856.310.946-49 (ADVOGADO), JOEL FERREIRA DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.708.221-00 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1005717-90.2021.8.11.0055

Origem:
Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):
Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A.

Recorrido(s):
Ariane Prestes Machado e Joel Ferreira Da Silva Junior

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13.02.2023 a 16.02.2023

Ordem: 226

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA DE VIAGENS ACOLHIDA - TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 11 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE MOTIVOS TÉCNICOS – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 8.000,00 PARA CADA AUTOR – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA AGÊNCIA DE VIAGEM CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO DA COMPANHIA AÉREA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Eventuais problemas técnicos até podem justificar eventual alteração e/ou cancelamento de voo, porém, a situação, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6o, III, do CDC.

A inobservância de tais deveres configura falha na prestação do serviço da companhia aérea, que é passível de indenização por danos morais, cujo
quantum
deve ser arbitrado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Em casos pontuais em que a agência de turismo atue como mera intermediadora na comercialização de passagens aéreas, afasta-se sua responsabilização por atraso ou má-prestação de serviço inerente ao atendimento da companhia aérea.

RELATÓRIO

As empresas demandadas, ora recorrentes, pretendem a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as empresas rés ao pagamento d
e
R$ 8.000,00 (oito mil reais) pelos danos morais suportados para cada parte autora, no total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), em razão do atraso de mais de 11 horas de um dos voos contratados
.

A recorrente
CVC, nas razões recursais, alegou sua ilegitimidade passiva, e no mérito, afirma que não restou comprovado o dano moral.

A recorrente Gol afirma que o cancelamento do voo não se deu por falha ou desídia, mas, sim em razão de impedimentos operacionais. Contudo, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

Os recorridos pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, esclareço que é o caso de acolhimento da
preliminar de ilegitimidade passiva
arguida pela recorrente CVC.

De acordo com o entendimento consolidado do egrégio STJ, admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens e, no presente caso, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo na situação de cancelamento de voo
(REsp: 1899074 MS 2020/0259988-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 12/08/2021).

No mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CANCELAMENTO DE VOO -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA RECONHECIDA DE OFÍCIO
-
COMPRA SOMENTE DE PASSAGENS
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO PREJUDICADO.

1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrida foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a ilegitimidade passiva deve ser reconhecida de oficio.

2- Recurso inominado prejudicado”.

(N.U 1037698-08.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 11/08/2022)

“RECURSOS INOMINADOS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE TURISMO – ACOLHIDA. Existindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, detalhando o assunto, de onde se acolhe a ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando esta apenas vende passagem que não configure pacote turístico (REsp 1453920 – Terceira Turma, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, REsp 758.184, Quarta Turma, Ministro Jorge Scartezzini),
é caso de acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da Agência de Viagens quando se observa que esta vendeu apenas passagem aérea sendo a Empresa Aérea causadora dos transtornos ao consumidor”
. (TJ-MT 10043551520218110003 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 28/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/04/2022)

Quando ao mérito, e
xtrai-se dos autos que os recorridos adquiriram passagens aéreas com saída de Maceió/AL e destino à Cuiabá/MT, com saída às 17h30min do dia 30/05/2021, com conexão em São Paulo/SP às 09h30min do dia 31/05/2021, com previsão de chegada às 10h50.

No entanto, ao chegar ao aeroporto de São Paulo para embarque de conexão, foram informados por prepostos da companhia aérea que o voo estava cancelado.

Diante dessa situação, os recorridos foram reacomodados e apenas chegaram nesta capital às 21h35min do dia 31/05/2022, com mais de 11 (onze) horas de atraso em relação ao horário inicialmente contratado.

Da análise dos autos, observo que, conquanto a empresa ré tenha defendido que a alteração do voo se deu em virtude de manutenção da aeronave,

não apresenta qualquer prova a respeito dessa necessidade, ônus que lhe incumbia, na forma do art. 373, II, do CPC, por tratar-se de fato impeditivo do direito autoral, razão pela qual entendo que deve ser afastada a existência de excludente de ilicitude (art. 14, § 3o, do CDC) defendida pela recorrente.

Por conseguinte, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda, certo que a situação descrita ultrapassa a seara do mero aborrecimento ou simples descumprimento contratual, configurando verdadeira lesão à personalidade, passível de reparação moral.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar das recorrentes,
tem-se que o juízo
a quo
andou bem ao fixar a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a cada um dos autores, a título de danos morais, totalizando a condenação em R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Nesse cenário, entendo que o valor arbitrado
não comporta reforma, porquanto adequado ao caso e à extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o lapso de atraso do voo, e se afigura consentâneo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
e ao montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (N.U. 10206218020218110002, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou

provimento
ao recurso aviado pela demandada CVC, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, julgando extinto o feito sem resolução de mérito em relação a essa parte, nos moldes do artigo 485, inciso VI, do CPC, e
nego

provimento
ao recurso aviado pela demandada GOL LINHAS AÉREAS, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
condeno
a recorrente Gol ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023